Tribunal: TJPA
Processo: 0002569-63.2013.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002569-63.2013.8.14.0030

APELANTE: LEANDRO DA CONCEICAO DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. DECRETO CONDENATÓRIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º DO CP). IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA TEORIA MONISTA. CONTRIBUIÇÃO RELEVANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO, ATUANDO CONJUNTAMENTE E DE FORMA HOMOGÊNEA COM O COMPARSA. PENA-BASE. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA A PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA
JUSTIÇA DESFAVORÁVEL QUE JUSTIFICA A PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO JÁ APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PLEITO PREJUDICADO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. VIABILIDADE. DIAS-MULTA QUE DEVE OBEDER A PROPORCIONADADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO IMPERATIVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, I, CP. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e
discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEANDRO DA CONCEICAO DOS REIS
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Marapanim/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena definitiva de
6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 51 (cinquenta e um) dias-multa,
como incurso na sanção do crime previsto no art. 157. §2º, I e II, do Código Penal (
Num. 7971095 - Pág. 1/

Num. 7971096 - Pág. 2)
.

As razões da apelação voltam-se
para a revisão da dosimetria, requerendo a aplicação da pena mínima por considerar que as circunstâncias são favoráveis ao réu e que este confessou a pratica delitiva, bem como requereu a incidência do art. 29, do Código Penal (participação no delito é de menor importância). Pugnou, ainda, pela conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, redução da pena de multa e concessão da justiça gratuita.
(Num. 8297673 - Pág. 1/7).

Em Contrarrazões,
Num. 10536475 - Pág. 1/4
, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do apelo.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO,
Num. 14405314 - Pág. 1/5.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 05 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso interposto.

2.DO MÉRITO

2.1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I e II do CP
.

O réu interpôs recurso de Apelação por entender que as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, e que a atenuante de confissão deve incidir no cálculo da pena, bem como deve ser considerada a participação de menor importância, pugnando pela pena mínima e sua conversão por restritiva de direitos
.

Pois bem.

Narra a peça Acusatória,

Num. 7971002 - Pág. 2/Num. 7971003 - Pág. 1, que “
no dia 13 de julho de 2013, por volta das 16h30min, o apelante na companhia de Maicon Conceição Figueiredo Campos e Edgar Palheta Costa abordaram um veículo na estrada e mediante uso de arma de fogo, subtraíram uma (1) pistola 380, três (3) aparelhos celulares, uma (1) câmera fotográfica, dois (2) relógios, duas (2) alianças e um (1) cordão de ouro, um (1) CD Player, além da quantia de R$200,00 (duzentos reais) e outros objetos, pertencentes a vítima Anderson José Valente Costa e familiares
”.

O apelante foi condenado nos termos da Denúncia, pela conduta descrita no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade dos delitos restou comprovada pelo Auto de Inquérito Lavrado por Portaria, Num. 7971003 - Pág. 3, Boletim de Ocorrência, Num. 7971003 - Pág. 4 e depoimentos colhidos na fase instrutoria, Num. 7971070 - Pág. 3/4, Num. 7971075 - Pág. 5, Num. 7971088 - Pág. 6 e Num. 7971089 - Pág. 5/6.

No que se refere à autoria, temos que o fato criminoso emerge de modo irrefutável dos depoimentos prestados, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial e na confissão do acusado.

Não vislumbro indícios de ilegalidade nos procedimentos realizados nos autos a ensejar nulidade processual, seja na fase inquisitorial, seja na fase instrutória.

2.1. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – ART. 29, §1º, CÓDIGO PENAL

Conforme sobredito, o acusado requereu a incidência do art. 29, §1º, do Código Penal, alegando que apenas ficou aguardando, não agindo com violência e grave ameaça.

Não lhe assiste razão.

Estabelece o artigo 29, § 1º, do Código Penal, que se a participação no crime for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).

Segundo entendimento de abalizada doutrina, partícipe de crime é aquele que somente está em uma posição de auxílio material ou suporte moral para a materialização do delito.

Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci explica que “coautor é aquele que pratica, de algum modo, a figura típica, enquanto ao partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral (onde se inclui o induzimento, a instigação ou o comando) para a concretização do crime (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 10ª ed., São Paulo: Editora RT, 2010, pág. 296).

Não se pode perder de vista ser irrelevante quem anuncia a “voz de assalto” ou efetivamente age com violência ou grave ameaça, eis que tal circunstância se comunica a todos os autores envolvidos no delito, na medida em que há nítida divisão de tarefas entre eles.

Não é necessário, portanto, que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.

Segundo o STJ, “
descabe falar em participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal , apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de furto, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
” (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 709689 SC 2021/0383675-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

A vítima Anderson José Valente foi enfática em confirmar que o apelante estava armado e que também subtraiu pertences, reconhecendo-o.

Há de se destacar o depoimento, coeso e harmônico, da vítima em tela, com consistente riqueza de detalhes o que robustece o contexto probatório.

É pacífico o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu, como no caso em questão (AgRg no HC n. 647.779/PR).

Logo, é inegável a divisão de tarefas e atuação decisiva do apelante para a empreitada criminosa, razão pela qual, em hipótese alguma pode ser considerado como um mero partícipe do delito em tela.

Dessa forma, sendo firmes as provas que atestam que o ora apelante de fato cometeu o delito objeto da Denúncia, nego provimento ao apelo, neste sentido.

Passo à dosimetria da pena.

2.2. DOSIMETRIA DA PENA

O apelante requereu revisão da dosimetria, fixando a pena no mínimo legal, por considerar que as circunstâncias são favoráveis ao réu e que este confessou a pratica delitiva, bem como requereu a incidência do art. 29, do Código Penal (participação no delito é de menor importância).

Pugnou, ainda, pela conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos e redução da pena de multa.

Primeiramente, ressalto que a incidência do §1º, do art. 29 do Código Penal é inviável na hipótese dos autos, pelos argumentos já expostos.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O delito de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”

Na análise das circunstâncias judiciais, o Juiz
A Quo
considerou o vetor culpabilidade como negativo, ao deslocar uma das majorantes do §2º, do art. 157, emprego de arma de fogo, para a primeira fase, o que é plenamente aceitável em nosso ordenamento jurídico.

Outrossim, entendeu por desfavorável as “circunstâncias do crime”, por ser praticado em zona rural, local ermo, em rua de estrada, afastado do aparato estatal de segurança, facilitando a conduta criminosa.

As demais circunstâncias judiciais permaneceram neutras.

Aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sobre cada circunstância desfavorável, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Quanto a fração aplicada para efetuar a exasperação da pena-base, esclareço que a jurisprudência do STJ sedimentou no sentido de que:

"(...)
III – Quantum de aumento da pena-base. Saliente-se que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réuà adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). In casu, o aumento da pena-base em 02 (anos) está devidamente fundamentado e mostra-se proporcional à reprovabilidade e à intensidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 700.540/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Sobre o limite para a exasperação inicial, o STJ ementou:

A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional. 4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023

Entendo que o Magistrado sentenciante apresentou fundamentação idônea, aplicando a fração que entendeu adequada, de forma proporcional e razoável, obedecendo o princípio da individualização da pena privativa de liberdade, comportando reparo somente no tocante à pena de multa, que deve ser reduzida para 12 (doze) dias-multa.

Assim, a pena-base fica estabelecida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Prejudicado o pleito de incidência da atenuante de confissão, visto que foi abalizada em sentença.

Sem agravantes e diante da atenuante de confissão (art. 65, III, “d”, CP), a pena provisória passa a ser 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e 10 (dez) dias-multa.

Inexistindo causas de diminuição da pena e aplicando a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas (§2º, II, do art. 157, CP), a pena provisória deve ser fixada em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

O réu praticou o delito de roubo em face de mais de, pelo menos, 2 (duas) vítimas, sob o mesmo contexto fático, ensejando a incidência do concurso formal de crimes, art. 70, do Código Penal.

Em observância à jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça, o critério para a definição da fração de aumento decorrente do concurso formal próprio tem por base o número de infrações penais cometidas. Assim,
o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.
(HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

Considerando a elevação da reprimenda em 1/6 (um sexto), a pena definitiva em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, foi acertadamente fixada.

No tocante à pena de multa, obedecendo a mesma proporção da pena privativa de liberdade, deve ser redimensionada para 26 (vinte e seis) dias-multa.

Assim, a pena definitiva do réu LEANDRO DA CONCEICAO DOS REIS passa a ser de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena é superior a 4 (quatro) anos (art. 44, I, CP).

Eventual detração deverá ser efetivada pelo Juízo de Execução Penal.

Mantidos os demais consectários impostos no decreto condenatório.

3. GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por fim, não merece acolhimento o pleito da defesa para a concessão da isenção de custas e despesas processuais, uma vez que a condenação nas custas judiciais se revela como sendo um consectário legal da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O STJ firmou entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Ademais, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

A propósito: AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018.

4.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a pena de multa do acusado
LEANDRO DA CONCEICAO DOS REIS
para
26 (vinte e seis) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo o restante da sentença incólume
.

É o voto.

Belém, 19/02/2024